Tribunal: TJSP
Processo: 2157877-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA SITUAÇÃO DE POBREZA – POSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM OS CUSTOS DE UM LITÍGIO JUDICIAL – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO